Tribunal: TJBA
Processo: 8089066-94.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8089066-94.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: RUI DE MACEDO CHAVES e outros

Advogado(s)
:
NATALIA BORGES DE ANDRADE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA que, nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para decretar a rescisão de instrumento particular de compra e venda de imóvel residencial com alienação fiduciária, por culpa das rés, e condená-las solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 para cada autor. A apelante sustenta que o inadimplemento contratual não ultrapassou o mero dissabor, requerendo a exclusão da condenação por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o inadimplemento contratual consistente na não liberação de carta de crédito para pagamento de imóvel, após registro do contrato e transferência da propriedade com alienação fiduciária, configura mero aborrecimento ou enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O simples inadimplemento contratual não configura, em regra, dano moral, salvo quando produz consequências fáticas capazes de gerar sofrimento psicológico relevante, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

4.
As partes celebraram instrumento de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária, prevendo pagamento do valor de R$ 300.000,00 pela administradora do consórcio em até cinco dias úteis após o registro do contrato, o que não ocorreu mesmo após mais de um ano da averbação restritiva na matrícula do imóvel.

5.
O inadimplemento decorreu da conjunção de fatores preexistentes: uma execução trabalhista contra a segunda ré, iniciada em 2016 e transitada em julgado em 2021, anterior à celebração da promessa de compra e venda e do contrato definitivo, circunstância que evidencia ciência prévia da segunda ré acerca do impedimento judicial, violando cláusula contratual e afrontando o princípio da boa-fé objetiva previsto no art. 422 do Código Civil.

6.
Por sua vez, a administradora do consórcio descumpriu seu dever de diligência na análise da documentação e na verificação da idoneidade da garantia, contribuindo para o bloqueio do pagamento e para o prejuízo suportado pelos autores.

7.
A mora, portanto, não decorreu de evento imprevisível ou inevitável, mas de conduta imputável às rés, afastando a caracterização de mero inadimplemento contratual.

8.
A frustração da legítima expectativa de obtenção do valor da venda por mais de um ano, aliada à transferência da propriedade com alienação fiduciária e à privação da disponibilidade do bem, gera angústia, insegurança e vulnerabilidade que ultrapassam o mero aborrecimento.

9.
A indenização por dano moral cumpre função compensatória e pedagógica, à luz dos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil, sendo proporcional e razoável o valor fixado de R$ 10.000,00 para cada autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso não provido. Honorários sucumbenciais devidos pela recorrente majorados para 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a base de cálculo estabelecida na sentença.

Tese de julgamento: 1) O inadimplemento contratual enseja indenização por dano moral quando ultrapassa o mero dissabor e gera sofrimento psicológico relevante decorrente de circunstâncias imputáveis ao devedor. 2) Viola o princípio da boa-fé objetiva a parte que celebra contrato assegurando inexistência de impedimentos judiciais quando tem ciência prévia de execução que recai sobre o bem negociado. 3) A administradora de consórcio responde por falha no dever de diligência na análise da idoneidade da garantia e das condições para liberação da carta de crédito.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 187, 405, 422 e 927. CPC, arts. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.099.382/SE, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 17.11.2025, DJEN 24.11.2025; STJ, Tema 1059.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n. 8089066-94.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante CNP CONSÓRCIO S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS (CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS) e, como apelados, RUI DE MACEDO CHAVES e ROSEMARY FERNANDES CHAVES.

ACORDAM
os Desembargadores da
Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça